Tribunal: STF
Processo: ARE 1552699
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS. LEGALIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO NÃO CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. Na época da ocorrência dos fatos geradores relativos aos autos de infrações objeto da presente ação anulatória (ano de 2013), encontrava-se em vigência a redação originária do art. 462 do CTM de Serra/ES, o qual condicionava a alíquota reduzida de 2% (dois por cento) à regularidade fiscal da empresa prestadora de serviço perante o Fisco Municipal. II. O ente municipal asseverou que a alíquota correta seria de 5% (cinco por cento) em razão da ausência de cadastro das respectivas prestadoras de serviços junto à municipalidade, exatamente como consta na descrição do fato da autuação efetivada em desfavor da responsável tributária recorrida, razão pela qual restara cobrada a diferença de 3% (três por cento) e sanção pecuniária. III. Sendo certo que até 16.05.2014 (início da vigência da lei municipal n. 4.225/14) era exigida a regularidade fiscal da empresa prestadora de serviço junto à Fazenda Municipal de Serra/ES, não sendo cumprido quando a prestadora do serviço não se inscreve no Cadastro Mobiliário municipal, emitindo notas fiscais em outra municipalidade, como ocorrido na hipótese, forçoso o reconhecimento da atuação irregular ao utilizar a responsável tributária apelada da alíquota reduzida de 2% (dois por cento) do ISSQN e consequente reconhecimento de validade dos autos de infrações objeto da lide. IV Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, incs. II e XXXVI; 37, caput; e 150, incs. I e III, alínea “a”, e § 6º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, prefacialmente, da análise dos autos, verifica-se que as alegadas ofensas ao artigo 150, incisos I e III, alínea “a”, e § 6º, da Constituição Federal, não foram debatidas no acórdão a quo e não foram objeto de embargos de declaração tendentes a sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente, portanto, o mister prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem nesse ponto, pois, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. A respeito da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236). (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, cito: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Outrossim, para se ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo quanto à ausência de satisfação dos requisitos para o gozo do benefício fiscal em questão, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Assim:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Recolhimento diferido. Benefício fiscal. Descredenciamento. Não atendimento dos requisitos legais. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.498.862-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 26/9/2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS. Requisitos para fruição do benefício do decreto lei nº 406/1968. Controvérsia de índole infraconstitucional. Razões dissociadas do acórdão recorrido. Súmula nº 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou improcedente a ação rescisória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula nº 284/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.452.081-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 9/1/2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ISENÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.426.349-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 20/6/2023)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente